Tribunal: TJMT
Processo: 1068671-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068671-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEBORAH BARROS DE AGUIAR - CPF: 058.370.611-85 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVENDEDORA AUTÔNOMA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ENTREGA DOS PRODUTOS NO ENDEREÇO INFORMADO PELA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO..

1.

A assinatura eletrônica em cadastro de revendedor autônomo vinculada ao CPF da consumidora constitui prova válida da relação contratual.

2.

A entrega de produtos no endereço informado pela consumidora, confirmada por nota fiscal e canhoto assinado, legitima a negativação por inadimplemento.

3.

A negativação decorrente de dívida regularmente constituída caracteriza exercício regular de direito e não enseja dano moral.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

DEBORAH BARROS DE AGUIAR
, interpõe agravo interno (Id 286271897), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, em contrarrazões (Id 290376399), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025